Tribunal: TJMT
Processo: 0000060-50.2020.8.11.0111
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000060-50.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EDGAR APARECIDO DOS SANTOS MENDES - CPF: 048.418.431-83 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000060-50.2020.8.11.0111

APELANTE: EDGAR APARECIDO DOS SANTOS MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA DO CRIME – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO -
ABSOLVIÇÃO –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A inexistência de provas seguras acerca da autoria do crime imputado ao réu na denúncia desautoriza a manutenção da sentença condenatória, que deve ser reformada para absolvê-lo, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por EDGAR APARECIDO DOS SANTOS MENDES contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apenando-o com 7 [sete] anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 [setecentos] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Em preliminar, sustenta que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial requerida para verificar a existência ou não de impressões digitais dele na embalagem da droga apreendida.

No mérito, assevera que não há provas bastantes para sua condenação, razão pela qual almeja a absolvição.

Ao final, requer a remessa de cópia destes autos à Corregedoria da Polícia Militar, para apuração das condutas dos policiais militares que atuaram na prisão dele.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, razão pela qual será analisada conjuntamente com ele.

Verifico que o boletim de ocorrência, lavrado no dia
12/12/2019, às 13h43
, registra a seguinte narrativa:

“Esta GUPM relata que, nesta data, localizou o suspeito acima citado; que
ao tentar realizar abordagem, o suspeito tentou empreender fuga
; que foi realizado acompanhamento e realizada sua abordagem que foi localizado com o mesmo um veículo Yamaha Lander, de cor vermelha, placa JYN-1864 – Matupá/MT;
que o suspeito, por várias vezes, já empreendeu fuga de guarnições policiais, utilizando este veículo
, inclusive no dia da tentativa de roubo na residência dos proprietários da MECATORNO (B.O.PM no 2019.365638), o suspeito também empreendeu fuga utilizando o mesmo veículo, momento em que a guarnição tentou realizar abordagem nas imediações do local da tentativa do roubo;
que nessa data foi deslocado até a residência do suspeito, onde este, ao perceber a presença da GUPM, pulou o muro dos fundos da residência, não sendo possível sua detenção
; que na residência do suspeito foi localizado objetos produtos de furto, subtraídos em uma residência na cidade de Matupá (B.O.PM no 2019.365767);
que nesta data, após abordagem ao suspeito, foi deslocado em sua residência, onde o CAP PM NETO localizou, em um dos quartos da residência, embaixo da cama do suspeito, uma quantidade considerável de uma substância esverdeada, análoga à maconha
”.

No auto de apreensão consta
“uma sacola, contendo porção significativa de substância análoga à maconha”
, cujo laudo preliminar de constatação apontou tratar-se da referida substância proscrita.

O PM FABIANO OJEDA DA CRUZ, ouvido às
16h07 do dia 12/12/2019
, apresentou à autoridade policial idêntica narrativa constante no boletim de ocorrência, reiterando que
“o CAPITÃO PM NETO localizou em um dos quartos da casa,
embaixo da cama do suspeito
, uma quantidade considerável de uma substância esverdeada, análoga à maconha”
.

ALTAMIR KUTKOSKI, Policial Militar, declarou à autoridade policial às
16h08 do dia 12/12/2019
:

“Que nesta data foi solicitado ao depoente e ao Policial ALVES apoio para a condução do suspeito EDGAR até a Polícia Militar e confecção do boletim de ocorrência; que no momento em que o depoente chegou ao local, o suspeito já estava detido pela outra guarnição policial; que a motocicleta foi conduzida até o quartel, bem como o suspeito. Nada mais”.

Interrogado
às 16h11 do dia 12/12/2019
,
acompanhado de seu advogado
, EDGAR respondeu:

“Que começou a laborar na data corrente na Mecânica Peixoto, localizada próxima da Bela Casa, antes estava desempregado, tinha caído e ficou um mês de repouso; que questionado o motivo de ter sido conduzido, respondeu que saiu para o almoço às 11h00, mas chegando na casa de sua avó, na rua 01, 395, União, pediu uma carona para seu vizinho MATEUS para levá-lo em uma chácara na linha atrás da rodoviária, iria buscar sua moto; quando chegou na chácara, a PM veio atrás e lhe abordou, dispararam um tiro no chão, mandaram o interrogado e MATEUS deitarem no chão, revistaram a casa onde estava a moto, liberaram MATEUS e levaram o interrogado até a CIA PM; que a polícia perguntava para o interrogado sobre uma arma de fogo, o interrogado mentiu, porque colocaram uma tolha em seu rosto e estavam jogando água, acabou apontando a casa de MARCELO; que foram na casa de MARCELO, não o encontraram, foram na casa da sogra de MARCELO, onde ele estava, voltaram na casa de MARCELO, sendo a residência revistada e nada foi encontrado; MARCELO foi liberado e retornaram para a CIA PM;
que tentaram afogar o interrogado novamente, e perguntaram pela droga, o interrogado disse que não sabia de droga e os policiais pegaram uma sacola, em um quarto nas dependências da CIA PM, dividiram uma quantidade na sacola, varreram o chão e disseram que aquela era a droga do interrogado
; que confeccionaram o boletim de ocorrência e conduziram o interrogado para esta delegacia; que
questionado sobre os relatos constantes no boletim de ocorrência de que o interrogado teria fugido da polícia em outras oportunidades, respondeu que sua moto está com o documento atrasado oito anos, e consta ainda em nome do antigo proprietário
; que questionado se pulou os muros fugindo da polícia, respondeu que, no dia 06/12/2019, tinha fugido de uma abordagem policial e, no dia 07/2/2019, de madrugada, foi acordado com uma arma apontada para o interrogado, não se identificaram e saiu correndo, pensando que alguém queria lhe matar;
que tirou suas coisas da casa localizada na Rua 9, no 437, Jardim das Flores, e levou para uma quitinete, na casa de seu amigo, para ele guardar, não levando para a casa de sua avó por ter muitas coisas, levou suas coisas da casa para que ninguém furtasse, na casa tem apenas cortina e no local não tem cama, para os policiais dizerem que encontraram a droga embaixo da cama;
que nega a acusação que lhe está sendo imputada; que não está vendendo drogas; que questionado há quanto tempo usa maconha, respondeu que desde os 16 ou 17 anos; que dada a palavra ao advogado, questionou a hora em que os policiais foram em sua casa no dia 07/12/2019, respondeu que por volta das 5h00 às 5h30, que ainda estava escuro;
que questionado se a PM foi com o interrogado até sua residência, respondeu que não, e no Mercado Dias tem câmeras de segurança que irão constar que a PM não foi ao local
; que questionado se sabe precisar os policiais que o torturaram, respondeu que foi o CAPITÃO NETO, Comandante dos PM’s, e o restante dos policiais assistiram; que questionado se sabe dizer quem foi o PM que buscou a droga no quarto, respondeu que não;
que o advogado requer seja realizada diligência no endereço constante como local do fato, rua 9, no 437, Jardim das Flores, Matupá/MT, para verificar se realmente o local encontra-se vazio, conforme declarado pelo interrogado ou possui camas, conforme declarado pela PM
; requer ainda que seja determinado que a POLITEC procure por impressões digitais na embalagem do entorpecente, tendo em vista que o interrogado afirma nunca ter tocado na referida embalagem”.

Em razão do requerimento da defesa,
foi realizada a diligência constante do Relatório de Investigação no 370/2019
,
verbis
:

“Ilustre delegado, informamos a Vossa Excelência que estes investigadores de polícia estiveram no local do fato, no dia
12/12/2019, às 18h10
, juntamente com o advogado MARCUS AUGUSTO G. MACEDO.

Que ao chegarmos ao local, visualizamos que não havia ninguém na residência naquele momento e que havia dois cachorros no local do fato.

Que ao adentrarmos no terreno, fora visualizado que existe uma casa e uma espécie de edícula (quarto) nos fundos do terreno.

Que no interior da casa não fora visualizado nenhum móvel na casa e que os quartos estavam vazios
, apenas alguns lixos advindos de que haviam realizado mudança do local.

Que ao analisar o quarto dos fundos havia entulhos revirados e uma estrutura com tijolos e uma porta de madeira em cima, com vários objetos em cima.

É o que tinha a relatar.

Segue fotos anexas”.

As fotografias que instruem o relatório ilustram fielmente a descrição feita pelos Investigadores de Polícia, de que
o imóvel se encontrava vazio
.

No dia
03/01/2020
, às
15h34
, o CAPITÃO PM WILSON PEREIRA PADILHA NETO, foi ouvido na etapa inquisitiva:

“Que ratifica o que consta no boletim de ocorrência n. 2019.317460; que ocorreu uma tentativa de roubo na MECATORNO, a vítima apontou a motocicleta, fizeram o acompanhamento do condutor, que na passarela conseguiu empreender fuga; que prenderam um suspeito, o qual apontou a casa de EDGAR, local onde estaria o restante dos objetos furtados; que
entraram na casa de EDGAR por volta das 5h00 da manhã do dia seguinte
, o qual saiu fugindo pulando muros, e encontraram os objetos na residência, em cima do guarda-roupas, produtos de furto; que depois, em rondas, localizaram o suspeito, conduzindo a motocicleta com as mesmas características da motocicleta apontada pela vítima da MECATORNO, foram até a casa do suspeito, onde havia dois cachorros no quintal, sendo difícil adentrar o local por conta dos animais, e
o depoente encontrou debaixo da cama uma sacola,
com uma quantidade considerável de substância análoga à maconha”.

O CAPITÃO PM WILSON PEREIRA PADILHA NETO foi ouvido na instrução processual:

“MP: O senhor se lembra dessa ocorrência?

T: Lembro, sim.

MP: O que aconteceu?

T: Ocorreu que esse cidadão infrator, o EDGAR, ele foi suspeito de ter tentado um roubo na MECATORNO, aqui em Matupá, nós já tínhamos essa informação. Durante um belo dia de trabalho, visualizamos o suspeito próximo à rodoviária do município. Demos sinal de parada, fizemos o acompanhamento e a abordagem ocorreu em uma chácara, próxima ao perímetro urbano. No local foi localizada a motocicleta que ele usou no dia da tentativa de roubo. Posteriormente, durante a entrevista com o mesmo – no dia da tentativa de roubo, nós diligenciamos até a residência de mesmo, onde foi localizada uma pequena quantidade de entorpecente, materialidade de um furto que ocorreu no município, porém o mesmo conseguiu foragir pelos fundos da residência – já no dia dos fatos, dessa abordagem, nós conseguimos localizar a motocicleta e fomos até a residência. Nós adentramos na residência e foi localizado embaixo da cama do suspeito uma quantidade considerável de substância análoga à maconha. Diante dos fatos, o mesmo foi encaminhado até a Companhia da PM e posteriormente até a Central de Flagrantes.

MP: Eu fiquei com uma dúvida, Capitão. Nesse dia, que vocês foram até à residência e localizaram os produtos do furto, foi no mesmo dia em que ele fugiu? Eu não entendi.

T: Foi no mesmo dia em que ele tentou roubar uma empresa aqui no município, salvo engano é a MECATORNO, fica na paralela da BR. Nós tínhamos a informação de que ele tinha uma moto alta e, pelas características, nós chegamos a essa informação, né.

MP: Quando vocês chegaram na residência dele, ele foragiu?

T: Sim, foragiu, porque tinha dois cachorros na área externa da residência dificultando a entrada da Polícia Militar; nesse intermédio ele percebeu nossa presença e foragiu pelos fundos.

MP: Uma vez foragido vocês fizeram o ingresso e o que localizaram?

T: Localizamos uma materialidade – não me recordo se era uma corrente ou uma pulseira – e possivelmente, não me recordo com precisão, se na situação foi encontrado entorpecente, mas eu creio que sim.

MP: Depois nessa ocorrência específica, nesse dia, como vocês chegaram na droga?

T: Perfeito. Durante rondas pelo município foi visualizada a motocicleta do suspeito, próxima à rodoviária do município. Desde então a guarnição policial deu sinais luminosos e sonoros no intuito de proceder a abordagem, porém o mesmo não acatou a determinação da Polícia Militar, sendo realizada a abordagem já próximo a uma residência no perímetro urbano do município, tipo uma chácara. Nessa chácara foi localizada a motocicleta que o mesmo utilizou na tentativa de roubo. Diligenciamos até a residência do mesmo, nesse dia, e foi localizado o entorpecente.

MP: Foi o senhor quem localizou a droga ou algum outro integrante da guarnição?

T: Eu que localizei.

MP: Qual foi o local exato que o senhor localizou essa droga?

T: Embaixo da cama do suspeito.

MP: Existe uma certa controvérsia Capitão, em relação ao local exato, existem algumas imagens no processo dizendo que a casa dele não teria cama. Como é que foi isso? Tinha uma cama lá, não tinha?

T: Perfeitamente, tinha uma cama, eu que localizei o entorpecente embaixo da cama do suspeito. Tinha outros móveis, mas tinha uma cama e o entorpecente estava embaixo da cama.

MP: O senhor tomou conhecimento acerca de uma possível alteração de domicílio do EDGAR nesse dias, antes ou depois?

T: Não, não. Nós não tínhamos essa informação, não.

MP: Você lembra se a casa tinha bastante móveis ou se tinha pouco?

T: Poucos móveis, não tinha muitos móveis, não.

MP: Mais alguma informação?

T: Não, creio que não.

Adv. Defesa: Me chama atenção que o senhor falou que não se recorda se, da primeira vez, foi encontrada droga ou não. Qual foi o elemento que levou o senhor a supostamente entrar na casa dele para realizar uma busca se, pelo o que o senhor está falando, com ele foi pego apenas a motocicleta irregular, dentro de outra casa. O senhor tinha um mandado de busca para entrar na casa dele? Tinha alguma investigação prévia de que provavelmente teria drogas lá? Quais foram os elementos para o senhor realizar essa suposta busca no endereço que pertencia a ele?

T: Nós tínhamos informação que ele comumente, constantemente fazia o tráfico de entorpecente no nosso município, isso nós tínhamos essa informação por populares, indivíduos que compravam esse entorpecente com ele, então a Polícia detinha essa informação. Diante da oportunidade – como da primeira vez nós tínhamos adentrado e ele tinha foragido – durante entrevista com o mesmo ele deixou a entender que teria mais entorpecente na sua residência; diante disso, eu tomei a decisão de adentrar, onde foi localizada essa quantidade de entorpecente.

Adv.: O senhor disse que ele foi preso em outra residência e, depois disso, o senhor tomou a decisão de fazer uma busca e apreensão sem mandado, na residência onde ele não foi preso?

T: Levando em consideração indícios de que ele fazia o tráfico de entorpecentes.

Adv.: O senhor poderia me descrever como era o interior da casa, quando o senhor chegou lá?

T: Não, detalhe não.

Adv.: Quantas peças tinha a casa?

T: Não sei precisar quantas peças.

Adv.: O quarto, depois que o senhor entrou na sala, era a primeira peça ou tinha um corredor?

T: Nós entramos pelo fundo da residência.

Adv.: E, do fundo, qual foi a primeira peça da casa que os senhores entraram?

T: Eu não vou saber precisar para o senhor tem tanto tempo isso... se eu falar que era uma sala, o que era, eu não vou saber dizer.

Adv.: A área ficava na frente ou no fundo?

T: Tinha um espaço nos fundos da residência e na frente também tinha.

Adv.: Com área coberta?

T: O que seria área? O que o senhor entende por área?

Adv.: Uma área coberta, uma cobertura.

T: Tinha um espaço no quintal, na frente e no fundo.

Adv: Com área coberta?

T: O senhor que está dizendo, eu não sei.

Adv.: Não, eu estou perguntando para o senhor. Se o senhor foi até o local e o senhor lembra que tinham poucos móveis, então o senhor lembra do interior da casa, eu queria se o senhor descrevesse.

T: Se tinha ou não cobertura, eu não sei dizer, não me recordo.

Adv.: O senhor disse que havia poucos móveis. Quais eram e onde estavam esses poucos móveis?

T: Não me recordo quais móveis, mas a casa não estava, na sua totalidade, vazia. Agora, quais móveis, eu não me recordo.

Adv.: Como o senhor justifica o fato de estar juntado nos autos o relatório de investigação no 370/2019, feito pela Polícia Civil, que no mesmo dia, logo após a prisão do EDGAR, foi até o local e constatou que não havia nenhum móvel na residência?

T: Eu fiz a abordagem policial, eu diligenciei até a residência, eu adentrei na residência e eu localizei embaixo da cama esse entorpecente.

Adv.: Então o senhor reafirma que havia entorpecente debaixo da cama?

T: Perfeitamente.

Adv.: Mesmo com a Polícia Civil tenho ido em seguida e visto que não tinha nada?

T: O senhor não está entendendo? [com expressão brava e aumentando o tom].

Adv.: Excelência, eu não tenho mais perguntas, eu só gostaria que a testemunha ficasse reservada, para fins de acareação com outras testemunhas, porque houve outros policiais envolvidos na ocorrência e a contradição é tremenda, com relação ao que foi constatado pela Polícia Civil, eu não gostaria que a testemunha fosse liberada ainda.

J: Capitão, quanto tempo depois a Polícia Civil esteve no local?

T: Eu não sei informar e nem tinha ciência que a Polícia Civil foi até o local, isso eu não sei, é novidade isso, eu não tenho essa informação.

J: Alguém ficou no local, guardando o local?

T: Negativo, negativo, nem tinha porquê.

J: Houve alguma informação da Polícia Civil de que ela estaria no local, sei lá quando foi feita essa...

T: Não, porque a abordagem policial foi realizada ao acaso, durante rondas pelo município, foi oportunizado pela visualização do suspeito, que desencadeou na abordagem e consequentemente na diligência até sua residência, foi pelo serviço operacional da Polícia Militar, em rondas.

J: Os demais policiais que participaram da operação com o senhor adentraram na residência também?

T: Um policial adentrou comigo, os demais ficaram na viatura com o detido.

J: Quem encontrou a droga?

T: Eu que encontrei.

J: O senhor lembra onde?

T: Embaixo da cama do suspeito.

J: Entre o colchão e o estrado?

T: Não, no chão. Entre a cama e o chão.

J: O suspeito, quando vocês fizeram a prisão dele, ele indicou esse local?

T: Como eu estou dizendo ao senhor, uma semana anterior, nós diligenciamos e já sabíamos onde era a residência dele; durante a abordagem policial ele confirmou e nos direcionou até a residência.

J: Ele levou vocês lá?

T: Perfeitamente.

J: Ele autorizou a entrada?

T: Perfeitamente.

J: Muito obrigado, vou encerrar. Peço que o senhor aguarde, caso haja alguma divergência”.

Em juízo, o PM FABIANO OJEDA DA CRUZ declarou o seguinte:

“MP: Você lembra da ocorrência?

T: Recordo mais ou menos do que aconteceu, sim.

MP: O que aconteceu?

T: A gente estava em rondas na cidade, nas proximidades da rodoviária a gente visualizou o suspeito, a gente prosseguiu na abordagem e o suspeito evadiu da guarnição; a gente conseguiu fazer a abordagem do suspeito numa chácara; pedimos apoio e, em conversa com o suspeito, ele deu a entender que havia alguma coisa de ilícito dentro da casa dele; aí vou conversado com ele, ele nos autorizou a entrar na residência dele; o Capitão NETO entrou dentro da residência dele e, debaixo da cama, localizou o entorpecente análogo à maconha. Diante disso, a gente conduziu ele para a 2a CIA PM de Matupá e posteriormente fizemos o B.O. e encaminhamos à DEPOL local.

MP: Me explica uma coisa: você estava com o Capitão NETO, no momento em que ele localizou, ou você estava em outro ponto da residência?

T: Não, não, eu tava em outro lugar da residência.

MP: Como é que era essa residência, ela tinha mobília? Tinha pouca, não tinha nenhuma?

T: Tinha um pouco de mobília, eu não me recordo o que tinha lá, mas tinha mobília sim.

MP: O senhor chegou a entrar no quarto? Eu não sei exatamente onde estava essa cama, mas o senhor chegou a visualizar essa cama na casa?

T: Sim, eu estava fazendo varredura em outro local, quando o Capitão chamou: ‘encontrei aqui’; eu fui lá, ele mostrou, só olhei que tinha a cama e a gente pegou e retornou para a CIA de Matupá.

MP: Mais alguma informação?

T: Não.

Adv. Defesa: Quando vocês adentraram na casa, havia cachorros no quintal?

T: Não me recordo.

Adv.: Quantos cômodos tinha a casa? Era grande, era pequena?

T: Casa normal, não me recordo quantos quartos que tinha, quantos cômodos que tinha, não. A gente entrou pela porta do fundo e foi fazer vistoria; o Capitão foi fazer vistoria nos quartos, quando ele localizou, me chamou e a gente prosseguiu para o quartel.

Adv.: Você falou agora que ele foi fazer vistoria nos quartos. Quantos quartos tinham na casa?

T: Não me recordo quantos quartos.

Adv.: Além da cama, tinha o que no quarto?

T: Também não recordo. Tinha a cama lá e dentro da residência tinha outros móveis, mas não recordo.

Adv.: A cama era de solteiro ou de casal?

T: Se não me engano, de solteiro.

Adv.: Certeza?

T: Não vou confirmar para o senhor porque não vou me recordar, tá.

Adv.: Lembra se a cama era de madeira ou tubular?

T: Não recordo.

Adv.: Ou cama box?

T: Não recordo. Tinha uma cama lá.

Adv.: O senhor viu essa droga debaixo da cama?

T: O Capitão estava sozinho lá no quarto e quando ele localizou, me chamou. Eu tava em outro lugar na residência.

Adv.: A cama tinha lençol cobrindo ela?

T: Não me recordo, senhor.

Adv.: Não se recorda de nada, só que foi encontrada a droga?

T: Foi encontrada lá.

Juiz: Você esteve no local, certo?

T: Sim, senhor.

J: O senhor falou que foi encontrada a droga embaixo da cama?

T: Foi encontrada pelo Capitão NETO.

J: O senhor tem ciência que a Polícia Civil foi fazer uma vistoria no local após a prisão e a apreensão dessa droga?

T: Não tive ciência disso não, enquanto a gente estava lá, não apareceu ninguém.

J: Alguém ficou guardando o local?

T: Não.

J: O senhor tem ciência de que o doutor, advogado de defesa, também esteve junto nessa diligência?

T: No local, com a gente, não.

J: Tinha muitos móveis na casa, ou eram poucos?

T: Era pouco, mas não me recordo quais seriam esses móveis que estavam na casa.

J: Quando vocês fizeram a prisão do réu, ele estava junto com vocês no momento da busca?

T: Ele estava do lado de fora, na viatura, onde o Sargento ALVES, com a guarnição dele, ficou com ele lá.

J: Ele autorizou a entrada de vocês?

T: O Capitão NETO conversou com ele e ele autorizou para o Capitão a gente entrar na residência.”

O SGT PM MACIEL ALVES DA CONCEIÇÃO, por sua vez, relatou que estava de plantão no dia e sua guarnição foi solicitada pelo Capitão NETO, que informou ter feito a prisão do réu em uma chácara, em Matupá. Deslocaram-se até o local e, posteriormente, à residência de EDGAR, onde foi encontrada uma porção de entorpecente em um dos cômodos da dela. Esclareceu que não participou da prisão do recorrente, tampouco da apreensão da droga, pois
“estava na viatura, do lado de fora da residência”
.

Interrogado, EDGAR respondeu:

“Juiz: São verdadeiras as acusações de que, nesse dia, o senhor teria praticado tráfico de entorpecentes e se encontrava com 778,4 gramas de substância análoga à maconha?

R: Não, senhor.

J: Por que o senhor está sendo acusado disso?

R: Porque forjaram um tráfico pra mim, doutor.

J: Forjaram um tráfico para o senhor?

R: Sim, senhor.

J: E quem forjou? Dá o nome para mim, por favor.

R: O ALVES, não sei se é Soldado, se é Capitão, e o Comandante NETO, Capitão NETO, parece.

J: E por que eles fizeram isso?

R: Porque eles mandaram eu parar, uns tempos atrás, por casa da minha moto, aí eu não parei; por conta disso, eles me abordaram nesse dia, me levaram para o destacamento e acabaram fazendo isso.

J: Você conhecia eles antes?

R: O ALVES que tentou parar eu uma vez, a minha moto estava com oito anos de documento atrasado e eu não parei; eu creio que, por conta disso, acabaram fazendo isso comigo.

J: De pirraça, só por causa disso?

R: Creio que sim, senhor.

J: Você não tem certeza?

R: Creio que seja esse o motivo que fizeram isso.

J: Mas você foi acompanhado até a sua residência, é isso?

R: Não, em momento nenhum eu fui acompanhado até a minha residência. Do lugar onde eu fui abordado eles me levaram para o destacamento e de lá fui conduzido à Polícia Civil.

J: Como eles sabiam que era você, a sua moto é diferente, é uma Harley Davidson, é uma moto muito diferente das outras? Qual moto você tem?

R: Eu tinha uma Lander vermelha.

J: Só tem você na cidade com essa moto?

R: Não, tem outras.

J: Você não conhecia eles antes?

R: Sim.

J: Você já teve alguma passagem?

R: Sim, senhor.

J: Do que?

R: Fui condenado por tráfico, senhor.

J: Ah, por tráfico?

R: Sim, senhor.

MP: A sua motocicleta, ela era emprestada ou o senhor adquiriu ela?

R: Sim, eu comprei ela.

MP: Ela teria sido utilizada, segundo consta dos autos, em um episódio de furto recente.

R: Eles deram voz de parada pra mim, dias antes; aí, por causa dos oito anos de documento atrasado que ela tinha, eu não parei; aí, por conta disso, eu fui abordado dias depois e aconteceu isso que eu estou sendo acusado no momento.

MP: O senhor não parou por conta do débito relativo à moto?

R: Sim.

MP: Fora isso, consta também que foram encontrados objetos furtados na residência.

R: Sim, senhora.

MP: O senhor sabe explicar de onde eles surgiram? Como a polícia localizou esses objetos?

R: Objetos no mesmo dia que eu fui preso, acusado do tráfico?

MP: Sim. O senhor morava sozinho?

R: Sim senhora.

MP: A droga foi encontrada em sua casa? O senhor nega a posse da maconha?

R: Sim, eu nego.

MP: O senhor é usuário?

R: Sim, senhora.

MP: Não tinha nenhuma quantidade em casa, nem contigo?

R: Não. Na verdade, minha casa não tinha mais nem móveis, né doutora.

MP: Sem mais perguntas Excelência.

R: E eles alegam que eu fui preso em cima da minha moto, né... eu peguei uma carona com o vizinho da minha avó, porque eu estava morando com a minha avó no momento em que eu fui preso, dia 12; eu pedi uma carona para um vizinho da minha avó e a Polícia Militar abordou nós dois, na verdade, entendeu? Aí mandaram ele embora, jogaram meu capacete no mato, nessa chácara onde minha moto estava guardada, e me levaram para o destacamento. Aí, por conta de uma passagem que eu tinha, tempos antes, acabaram fazendo isso comigo, forjando um tráfico pra mim.

MP: O senhor mencionou que sua casa não tinha móveis, correto?

R: Não, tinha tirado dias antes do acontecido.

MP: Consta nos autos uma fotografia da casa, que teria sido tirada pela Polícia Civil, com uma grade à frente. Não tem grade na sua casa, não tinha?

R: Grade da janela ou do portão? Como assim?

MP: No portão.

R: Sim, no portão tinha grade.

MP: Tinha um quarto aos fundos da casa?

R: Onde meu padrasto às vezes morava lá, ele guardava chave, material de trabalho para construir currais, cercas.

MP: Lá teria sido encontrada a droga, segundo consta dos autos, tem a fotografia também.

R: Não, eles alegam que foi pego debaixo dum colchão, na verdade, né, pelo que o advogado leu pra mim no dia que eu fui preso, na Civil.

MP: Esse quarto, então, o que tinha dentro dele não era seu?

R: Era bem baixinho, usado pra guardar ferramentas, mas no momento não tinha quase nada lá, tinha resto de galão, coisas velhas.

MP: Mas ele não morava com o senhor, ele usava esse quarto como depósito, mas ele não morava contigo, é isso?

R: Ele usava quando ele morava. Ele não era usado pra nada aquele quarto, porque era bem baixinho.

Adv.: Na audiência passada houve a questão de conflito de horários e você não acompanhou. Os Policiais ouvidos declararam que encontraram as drogas dentro da casa, no seu quarto. O que havia dentro da casa em que você morava, como estava a situação? A estrutura da casa é essa dispensa no fundo, que a doutora falou, mais a casa na frente, é isso?

R: Aham.

Adv.: O que tinha lá, que você se recorda?

R: Tinha o meu guarda-roupas, uma cama-box...

Adv.: Não, não, depois que você se mudou?

R: Aí não tinha mais nada lá.

Adv.: Essa cama-box, ela tinha pé embaixo dela? Como era a estrutura dela?

R: Tinha o pé e o colchão né.

Adv.: Que dia você fez a mudança de lá, que você tirou todos esses móveis?

R: Um dia antes do acontecido.

Adv.: Alguém viu você fazendo essa mudança?

R: Não, eu pedi para as pessoas fazerem para mim, foram até a residência da minha avó, pegaram nas minhas mãos o dinheiro para pagar o frete, foram lá e fizeram essa mudança pra mim.

Adv.: Vamos voltar ao momento da sua detenção. Você disse que foi pego pela Polícia e levado ao destacamento da Polícia Militar, correto?

R: Sim, senhor.

Adv.: O que aconteceu dentro do destacamento? O que ocorreu lá?

R: Eles me afogaram para ver se eu falava se eu tinha droga, eu falei que não tinha; depois de muitos afogamentos eu pedi que eles me matassem; aí ele levantou em cima de mim, tinha uns policiais segurando as minhas pernas e o Comandante em cima de mim; aí, nesse momento, ele falou: ‘não, você tem droga sim’, e entrou na dispensa do destacamento, pegou uma porção de droga, separou num saco preto e falou: ‘sua droga está aqui, ó’.

Adv.: Dessa porção que ele separou para você, ficaram drogas ainda no destacamento?

R: Ficou, sim senhor.

Adv.: Você foi comunicado naquele dia se o seu advogado fez alguma denúncia ao Ministério Público que havia mais drogas no destacamento da PM? O senhor foi informado de alguma providência?

R: Sim.

Adv.: A quantidade de drogas que ficou dentro da Polícia Militar, era muito maior do que a que foi presa com você?

R: Se eu fui preso com 700, tinha ficado aproximadamente um quilo e pouco lá ainda.

Adv.: Eles tiraram menos da metade para colocar pra você?

R: Sim, senhor.

Adv.: Alguém chegou a comentar de onde era essa droga? Você escutou alguém falando?

R: Não, senhor.

Adv.: Você, em algum momento, tocou nesse saco que foi colocada a droga, que foi colocada como sendo sua?

R: Não, momento nenhum, foi pedido as digitais, né, e momento nenhum deram isso pra comprovar que era minha.

Adv.: Você chegou a ver esse saco na Polícia Civil?

R: Não, senhor.

Adv.: O único momento que o senhor viu a droga foi na Polícia Militar?

R: Sim senhor, ele separou no chão, colocou em cima da mesa, mas em momento nenhum eu coloquei a mão nela.

Adv.: Quem foi o Policial que pegou essa droga e colocou na sacola?

R: Comandante NETO.

Adv.: Quais foram os policiais que presenciaram essa ação?

R: O ALVES e o FABIANO.

Adv.: Então tinham três policiais nesse momento?

R: Tinha mais, mas os outros eu não recordo o nome.

Adv.: Você diz que já houve uma condenação por tráfico anteriormente. Após isso você estava levando uma vida decente, trabalhando? Como estava sua vida?

R: Sim senhor, estava trabalhando.

Adv.: O que o senhor faz, profissionalmente?

R: Com pintura; tempos antes de eu ser preso, eu estava trabalhando como auxiliar de mecânica, na Peixoto Motos.

Adv.: Qual era o seu horário de trabalho?

R: Das sete às onze, e da uma às cinco e meia.

Juiz: Você quer falar alguma coisa a mais na sua defesa?

R: Não senhor.

J: Tira uma dúvida minha, você falou que foi direto pra Polícia Civil, agora tá falando que foi para o destacamento da Polícia Militar, não é contraditório?

R: Não senhor, do local onde eu fui preso, eu fui para o destacamento e do destacamento para a Polícia Civil.

J: O senhor falou que foi pego na motocicleta e de lá foi direto para a Polícia Civil, está gravado.

R: Não senhor, primeiramente eu fui para o destacamento.

J: Tá bom. Quer falar alguma coisa a mais?

R: Não senhor.”

A sentença fundou-se nas declarações dos Policiais Militares, reputando-as coesas e suficientes para embasar a condenação de EDGAR.

Analisando detidamente cada uma das provas produzidas – notadamente após assistir, por mais de uma vez, as declarações prestadas pelos Policiais Militares em juízo –
não extraio delas a certeza necessária para a manutenção do édito condenatório
.

Explico.

De proêmio, destaco que o Capitão PM NETO declarou que EDGAR era suspeito de uma tentativa de furto ocorrida dias antes e, por tal razão, resolveram abordá-lo, quando localizaram na posse dele uma motocicleta semelhante a que teria sido utilizada no delito que apuravam.

Ainda segundo a sobredita testemunha,
apesar de não localizarem com o apelante nada de ilícito, resolveram fazer uma busca domiciliar na residência dele, sem prévia ordem judicial, tampouco situação de flagrância que autorizasse tal diligência
, apenas em razão de
“informações anteriores de que ele era traficante no município"
, como afirmado em juízo.

Realizada a referida busca, o Capitão NETO afirmou que ele próprio localizou a droga
“embaixo da cama, dentro da casa do suspeito”
.

Essa afirmação é contraposta pelo Relatório da Polícia Civil realizado naquela mesma data, poucas horas depois, no qual ficou registrado que
“no interior da casa não fora visualizado nenhum móvel na casa e que os quartos estavam vazios”
(sic)
.

Além disso,
o apelante sustentou, em todas as oportunidades que foi ouvido, que foi levado diretamente ao destacamento da Polícia Militar e que em momento algum tocou no saco em que estava a droga, cuja propriedade foi imputada a ele
– tanto que
requereu o exame datiloscópico
, o que restou indeferido pelo juízo singular, e é objeto de preliminar por cerceamento de defesa nesse apelo.

O Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte dispõe que
“Os depoimentos de policiais,
desde que harmônicos com as demais provas
, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ocorre que há
evidente controvérsia entre a versão do réu e a dos policiais, bem como entre a narrativa destes últimos e o relatório da Polícia Civil
.

EDGAR foi preso por volta das 13h00 do dia 12/12/2019
[boletim de ocorrência lavrado às 13h43].
Na mesma data, às 18h10
[cerca de cinco horas depois], os Policiais Civis compareceram na residência de EDGAR e
não havia nenhum móvel no local
, o que
contraria frontalmente a narrativa dos Policiais Militares que atuaram na ocorrência
, além de
corroborar o álibi do réu
, que informou que havia se mudado do referido endereço na véspera do fato.

Portanto, milita
dúvida razoável
em favor de EDGAR, de modo que a questão há de ser resolvida em benefício do apelante, por conta do
favor rei
,
do qual a parêmia
in dubio pro reo

é corolário.

A respeito, colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

A jurisprudência trilha idêntico entendimento:

“[...] No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio in dubio pro reo, de forma que só se admite a prolação de um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.
Persistindo dúvidas razoáveis acerca da participação do recorrente na prática criminosa, deve ser decretada sua absolvição
, já que, para a prolação de sentença condenatória, não bastam meras suposições quanto à autoria delitiva [...]” [Ap. 28031/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/09/2015, publicado no DJE 22/09/2015].

“[...] A relação de convivência com o traficante não induz o envolvimento da mulher na mercancia de drogas. Se não restar evidenciada a participação da companheira na guarda, comercialização ou preparação do entorpecente apreendido, impõe-se sua absolvição [...]” [TJMT, Ap. 145721/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/03/2015, publicado no DJE 31/03/2015].

“[...] Ainda que haja probabilidade de a acusada estar envolvida na atividade ilícita, entendo que
a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. A ciência acerca da comercialização de drogas do suposto traficante não caracteriza a participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausente provas conclusivas a respeito da sua participação no tráfico, a absolvição é medida que se impõe” [TJMT, Ap. 117793/2010, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2012, publicado no DJE 13/04/2012].

“[...] Inexistindo nos autos prova segura que conduza a certeza acerca do vínculo do agente com a droga encontrada, mas meros indícios não concludentes, impõe-se absolvição pela dúvida (= ausência de prova), porquanto para a condenação; não basta a probabilidade desta ou daquela. Certeza é sinônimo de evidente, de indiscutível” [TJSC, Apelação Criminal n. 1999.018405-6, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Nilton Macedo Machado, j. 30-08-2002].

Concluo, portanto, que EDGAR deve ser
absolvido
quanto ao crime de
tráfico de drogas
, com base no princípio
in dubio pro reo,
uma vez que não restou suficientemente provada a autoria dele.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo de EDGAR APARECIDO DOS SANTOS MENDES para
absolvê-lo
do crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, devendo ser imediatamente
expedido o respectivo alvará de soltura, salvo se por outro(s) motivo(s) estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021